Tribunal: TJMT
Processo: 1012697-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012697-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consignação de Chaves]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), G. M. F. COMERCIO E SERVICE DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 14.496.741/0001-10 (AGRAVADO), ERIVALDO JOSIAS DOS SANTOS - CPF: 569.241.358-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCO ALVES DE AMORIM - CPF: 527.742.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), JESSICA LAZARIN DA SILVA - CPF: 024.936.781-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
: CLARO S.A.

AGRAVADO (S): G. M. F. COMERCIO E SERVICE DE COMUNICACAO LTDA

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Decisão que não conheceu de agravo de instrumento. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de urgência. Inadmissibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Claro S.A. contra decisão monocrática que, com base no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento, este interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva em ação de cobrança.

II. Questão em
discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva autoriza a interposição de agravo de instrumento com fundamento na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, em razão de suposta urgência processual.

III. Razões de
decidir

3. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não se encontra entre as hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência a justificar a mitigação da taxatividade.

4. A alegação de prejuízo processual não se mostra suficiente para configurar risco de inutilidade da prestação jurisdicional, sendo matéria que pode ser reapreciada em apelação.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT confirma o entendimento de que a ilegitimidade passiva não se enquadra nas exceções ao rol do art. 1.015 do CPC.

IV. Dispositivo e
tese

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento prevista no art. 1.015 do CPC. 2. A urgência alegada deve ser concreta e relacionada à inutilidade da prestação jurisdicional, o que não se verifica em matéria de legitimidade passiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AREsp
571.875/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12.02.2015; TJMT,
AgInt
no 1017276-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLARO S.A.
contra decisão proferida em ID. 282232896
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID. 285611870) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Taxatividade mitigada do rol art. 1.015 do CPC;

Equívoco ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para conhecer o Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo (ID. 285723377)

Sem contrarrazões (ID. 291107855)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
: CLARO S.A.

AGRAVADO (S): G. M. F. COMERCIO E SERVICE DE COMUNICACAO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLARO S.A.
contra decisão proferida em ID. 282232896, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

O Agravante alega que
é evidente a presença de urgência processual apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal urgência não se limita à irreversibilidade dos efeitos materiais da decisão, mas também abrange a ocorrência de prejuízo processual desnecessário e o consequente aumento injustificado da complexidade da demanda, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo.

Pois bem.

No caso em apreço, o Agravante interpõe o presente agravo interno com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID
282232896
), em razão de sua inadmissibilidade.

O recurso de agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão que
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
.
Ressalte-se que tal determinação não se caracteriza como indeferimento de liminar, tampouco se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que trata das decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata.

Dessa forma, a controvérsia relativa à ilegitimidade passiva não ostenta, no caso concreto, caráter de urgência que justifique seu reexame imediato por meio de agravo de instrumento, especialmente por se tratar de matéria que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, inclusive em sede de apelação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ROL DO ART. 1.015 DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva ou impugnação ao valor da causa, pois essas matérias não fazem parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015.
2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - Terceira Turma -
EDcl
no
AREsp
571 .875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 -
DJe
20/02/2015).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1017276-44.2023 .8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023) - Grifo nosso

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no
art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício
, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

Tomem-se as providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025